Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-79.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Exame de etilômetro conclusivo. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Confissão do acusado. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de perigo concreto ou dano. Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que merece reparo na pena acessória de suspensão da habilitação. Provimento ao Apelo defensivo para reduzir o prazo de

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Exame de etilômetro conclusivo. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Confissão do acusado. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de perigo concreto ou dano. Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que merece reparo na pena acessória de suspensão da habilitação. Provimento ao Apelo defensivo para reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir (2 meses).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500226-79.2019.8.26.0578, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
JURACI NOVAES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-79.2019.8.26.0578 -Voto no 1.427
2
Apelação 1500226-79.2019.8.26.0578
Apelante: Juraci Novaes Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo- SP
Juiz: Pedro de Castro E Sousa
Voto: 1.427
Ementa: Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Exame de
etilômetro conclusivo. Provas suficientes da autoria e da
materialidade. Confissão do acusado. Crime de perigo abstrato que
prescinde da comprovação de perigo concreto ou dano.
Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que merece
reparo na pena acessória de suspensão da habilitação. Provimento
ao Apelo defensivo para reduzir o prazo de suspensão da
habilitação para dirigir (2 meses).
Vistos
Ao relatório de fls. 109/115, acrescento que o apelante foi
condenado como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei no
9.503/97, à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção e 10 dias-multa. O regime
fixado foi o aberto, e na forma do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de 1 (um) salário
mínimo. Isso tudo sem contar a SUSPENSÃO da permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor por 6 meses.
Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação (fls.
139/143), buscando a redução da sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou habilitação para dirigir veículos automotores para o prazo de 02 meses.
Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo
provimento do apelo defensivo (fls. 146/149).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 158/162 pelo
provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-79.2019.8.26.0578 -Voto no 1.427
3
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no 01 de junho de 2019, por volta
das 14h20, na Rodovia SP 225 Km 310, nesta cidade e Comarca, o réu dirigiu o veículo
Mercedes Benz LK 1618, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente
comprovadas nos autos.
O recurso interposto pela Defesa visa tão-só redimensionar a
pena.
Assim, passa-se ao cômputo da reprimenda.
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal, em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal, resultando, assim,
em 06 meses de detenção e 10 dias-multa.
À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, a
recidiva tornou-se assim definitiva.
O regime inicial foi corretamente fixado no aberto. E a pena
privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de 01 salário mínimo,
mostrando-se proporcional ao delito praticado pelo apelante.
Correto mesmo seria substituir a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços em conformidade com o específico comando do art. 312-A do
CTB, com redação da Lei no 13.281, de 4/05/2016, já vigente inclusive à época da conduta.
Porém, como aqui tratamos de recurso exclusivo da defesa, não vejo razão ou fundamento
para proceder à alteração.
Quanto à pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, o magistrado a aplicou em patamar três vezes superior ao mínimo.
Tal reprimenda é disciplinada pelo artigo 293 do Código de
Trânsito Brasileiro e tem patamares comuns a todos os delitos do diploma: de 2 meses a 5
anos de duração.
Assim, vem se decidindo (jurisprudência) que deve o
Magistrado fundamentar a duração escolhida com base nas circunstâncias judiciais (artigo
59 do Código Penal) e particularidades do caso concreto. Na sentença em exame, todavia,
houve estipulação da suspensão pelo prazo idêntico ao da pena corporal imposta (seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-79.2019.8.26.0578 -Voto no 1.427
4
meses), sem qualquer fundamentação.
A presença de circunstâncias favoráveis, evidenciada pela
fixação das demais penas no piso legal, sugere a necessidade de assim também ser aplicada
a suspensão.
Nesse sentido, vem decidindo o C. Superior Tribunal de
Justiça: “O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena
privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção
de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à
gravidade do fato típico, em concreto” (AgRg no REsp 1417545/RS, Min. Rel. Joel Ilan
Paciornik, 5a Seção, julgado em 26/04/2016, v.u.).
Por conseguinte, reduzo a pena de suspensão da habilitação
para dirigir para 02 meses.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo defensivo
para, mantida a condenação, reduzir a pena de suspensão da habilitação para 2 meses.
XISTO RANGEL
RELATOR